Tribunal: TJBA
Processo: 8012598-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012598-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. NATUREZA OBRIGACIONAL E CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. I. Caso em exame Trata-se de Conflito de Competência suscitado para definir o juízo competente para processar e julgar ação originária que busca a revogação judicial de um mandato com cláusula de irrevogabilidade, ajuizada pelo mandante em face da mandatária e do Tabelionato de Notas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar a causa é da Vara Cível e Comercial ou da Vara de Registros Públicos. III. Razões de decidir 3. A causa de pedir da ação principal não se baseia em vício ou irregularidade do ato notarial, mas na quebra da relação de confiança entre mandante e mandatário, decorrente do suposto descumprimento de um acordo de permuta de imóveis. A matéria é de natureza eminentemente obrigacional e contratual, inserindo-se na competência residual das Varas Cíveis. 4. A competência da Vara de Registros Públicos é restrita a matérias que envolvem diretamente a validade ou execução de atos notariais e de registro, o que não ocorre no caso, onde a controvérsia é fundamentalmente entre particulares. 5. A inclusão do Tabelionato no polo passivo possui caráter meramente instrumental, visando assegurar a futura averbação de uma eventual decisão de revogação, não alterando a natureza civil da competência. 6. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01